Tribunal: TJBA
Processo: 0000038-14.2014.8.05.0258
Classe: Apelação
Relator(a): LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão julgador: LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-31
Data de publicação: 2025-07-31

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000038-14.2014.8.05.0258

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ROBSON SANTOS CARVALHO

Advogado(s)
:
ANNE COUTINHO DE CERQUEIRA, KATIA SILENE SILVA COUTINHO

APELADO: MUNICIPIO DE TEOFILANDIA

Advogado(s)
:
JONES COUTO DOS SANTOS registrado(a) civilmente como JONES COUTO DOS SANTOS, GILENO COUTO DOS SANTOS registrado(a) civilmente como GILENO COUTO DOS SANTOS, JOAO PAULO DA SILVA MAIA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. EXONERAÇÃO DE SERVIDOR PÚBLICO. DEPÓSITO DE VALORES EM CONTA SALÁRIO CANCELADA. INEXISTÊNCIA DE PROVA DA DEVOLUÇÃO PARA OS COFRES PÚBLICOS. ÔNUS DA PROVA DO AUTOR. ART. 373, INCISO I, DO CPC. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1.
O autor, servidor público exonerado, alegou que os valores relativos ao saldo de salário e férias vencidas foram depositados em conta bancária cancelada, tendo o montante sido devolvido ao ente municipal.

2.
É do autor o ônus da prova quanto à alegação de que os valores retornaram aos cofres públicos, cabendo-lhe a apresentação de documentos bancários que comprovem a movimentação.

3.
A ausência de comprovação inequívoca da devolução do montante impede o reconhecimento do direito postulado, sendo correta a sentença de improcedência.

4.
Recurso de apelação desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0000038-14.2014.8.05.0258
, em que figuram como apelante ROBSON SANTOS CARVALHO e como apelada MUNICIPIO DE TEOFILANDIA.

ACORDAM

os Desembargadores e Magistrados Convocados integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Sala de Sessões, datado eletronicamente.

Desª. Lícia Pinto Fragoso Modesto

Relatora

Salvador, .